Tribunal: TJMT
Processo: 0006568-09.2015.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006568-09.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRADE & BASTOS ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 04.980.562/0001-08 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
INTIMAÇÃO DO CREDOR ACERCA DA NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO".

Intimado o credor acerca da nomeação de bem à penhora efetuada pelo devedor e deixando transcorrer in albis o prazo para impugnação, tem-se como tácita a sua aceitação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que rejeitou os embargos à execução, por ausência de garantia do juízo, determinando o prosseguimento do feito executivo, em seus ulteriores termos.

Pela parte foi interposto embargos de declaração, que à eles foi negado provimento – id. 3863429.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que peticionou em 16.10.2015, informando ao juízo a garantia da execução, tendo oferecido 10 (dez) aparelhos NOBREAK BACK UPS 1200 VA, no valor de R$ 440,00, totalizando R$ 4.400,00.

Sustenta que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre os bens dados em garantia, mas quedou-se silente, não podendo a inércia deste prejudicar o direito de defesa do recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para admitir o recurso interposto e reconhecer os bens dados em garantia, analisando o mérito dos embargos.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposto pelo
ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que rejeitou os embargos à execução, por ausência de garantia do juízo, determinando o prosseguimento do feito executivo, em seus ulteriores termos.

Verifica-se dos autos que em desfavor do executado foi promovida ação de execução fiscal, por infração decorrente de relação de consumo – art. 18, §3º, do CDC, cujo valor executado é de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), consoante se infere da CDA n. 101/2015 – id. 3863455.

Nos autos principais, infere-se que a parte executada foi determinada a citação do devedor em 14.09.2015, sendo que na data de 16.10.2015, manifestou-se, nomeando bens à penhora – id. 3863457.

Foi determinada a nomeação da parte exequente, na data de 27.01.2016, tendo decorrido o prazo sem manifestação – id. 3863458.

Novamente foi determinada a intimação da parte exequente, para se manifestar, como se verifica do despacho de id. 3863458, datado de 24.02.2017, sendo certificado, na data de 01.09.2017, que
“o procurador exequente levou os presentes autos com carga em 30/05/2017, devolvendo em 12/06/2017, portanto devidamente intimado da decisão de fl. 27, até a presente data não se manifestou nos autos”
– 01.09.2017 – id. 3863459.

Em decisão proferida em 15.03.2018, o juízo monocrático considerou que o exequente não aceitou os bens dados em garantia, entretanto, não houve manifestação expressa em nenhuma das oportunidades em que a Fazenda Pública restou devidamente intimada, inclusive, tendo permanecido com os autos em carga.

Nota-se que o exequente somente se manifestou tão logo o juízo determinou a sua manifestação expressa, sob pena de extinção do feito executivo, sendo que, até então, quedou-se silente sem qualquer justificativa.

Oportuno destacar que o juízo monocrático, quando da citação, assim determinou:
“Cite-se o executado para que, nos termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de garantir a execução”
.

Mostra-se incontroverso que o devedor, ora apelante, cumpriu com a sua obrigação, já que indicou bens à penhora que, pelo credor, sequer restou analisado.

A proposito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. REGULARIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CONTRIBUINTE. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. LOCAL DO RECOLHIMENTO. FACULDADE DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CORRETO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Garantido o juízo, devem ser admitidos os embargos do devedor.
2. A pluralidade de domicílios do contribuinte confere ao mesmo o direito de optar onde recolherá o tributo (art. 127, do Código Tributário Nacional). 3. Assim, comprovados a pluralidade de domicílios e o recolhimento de IPVA juto a unidade da federação onde o veículo encontra-se registrado, o lançamento fiscal questionado é mesmo irregular. 4. Os honorários advocatícios, vencida a Fazenda Pública, devem ser arbitrados de modo equitativo. Atendidos os critérios legais, confirma-se o arbitramento. 5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu os embargos do devedor. TJ-MG - AC: 10184160008431001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data de Publicação: 22/03/2018)”.

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO DO CREDOR ACERCA DA NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO E DA FORMALIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO DEFERIDO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO DO EXEQÜENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO".
Intimado o credor acerca da nomeação de bem à penhora efetuada pelo devedor e deixando transcorrer in albis o prazo para impugnação, tem-se como tácita a sua aceitação. Dessa forma, é vedado ao credor irresignação posterior, visando a indicação

de outro bem, vez que ocorrera a preclusão temporal"
(AI n.º 2002.003227-1, Des. Fernando Carioni). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2005.041155-2, de Jaguaruna, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j.
10-08-2006
).
(destaquei)

Nesta senda, a decisão merece ser retificada, haja vista que, não havendo manifestação expressa do credor, inobstante estivesse devidamente intimado e de posse dos autos em carga, não há que se falar que o devedor deixou de indicar bens à penhora, quando a ausência de manifestação partiu do próprio exequente.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso,
para que os bens dados em garantia pelo devedor sejam aceitos, consequentemente, seja pelo juízo
a quo
admitido os embargos à execução e promovida sua análise e decisão de mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020